Tribunal: STF
Processo: AS 103
Classe: AS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se agravo regimental interposto em face do despacho que não acolheu o pedido de retirada de pauta do ambiente virtual do presente feito. 



    Aduz, em síntese, que “o pedido de destaque não consiste, com o devido respeito, uma mera faculdade do relator, mas se submete à existência de motivação válida e suficiente do pedido, bem como à demonstração de especificidade que recomende o julgamento por meio de sessão presencial”.



    É o relatório.



    Decido.



    O pedido não merece conhecimento. Deveras, o ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, porquanto se trata de despacho de mero expediente, sem cunho decisório, a implicar a impertinência do pleito.



    É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. Confira-se, a título de exemplo, o seguinte precedente:



    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. PEDIDOS DE DESTAQUE E SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. ATO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido da irrecorribilidade dos despachos de mero expediente. O ato impugnado não veicula decisão passível de recurso, uma vez que se trata de mero despacho, sem cunho decisório. 



    2. Nessa linha, vejam-se o HC 109.317-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; o RE 630.492 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e o ARE 1.130.207-ED-AgR-ED-ED-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    3. Agravo interno que não se conhece.” (RE 1.334.417-AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 10/11/2021 - grifei)



    Ex positis, não conheço do recurso, por ser manifestamente incabível.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente